Tribunal: CARF
Processo: 11557.003660/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11557.003660/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.899 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
ADESÃO AO REFIS. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL
A alegada adesão ao REFIS pelo Recorrente representa a confissão irrevogável
e irretratável, implicando na renúncia do direito sobre o qual se funda eventual
impugnação ou recurso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Versa o presente processo sobre lançamento, no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa à competência 06/1999 e no período
de 06//2000 a 10/2000, os fatos geradores relativos às reclamatórias trabalhistas, sendo o valor
total da multa devida R$ 4.586,60.
A autuada apresentou impugnação, alegando em síntese, que não houve
especificação dos processos trabalhistas ou quais os direitos questionados no período referido do
auto de infração; os percentuais aplicados são abusivos; se inexiste a obrigação principal, não há
que se exigir o cumprimento de obrigação acessória; a notificação refere-se a um período
anterior à adesão da empresa no REFIS; cerceamento de defesa;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11557.003660/2009-19
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.899 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11557.003660/2009-19

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a
Previdência Social proferiu Decisão, julgando a autuação procedente, por entender, em síntese,
que:
a) as reclamatórias trabalhistas estão claramente detalhadas na planilha "Relação
de Processos Trabalhistas Não Declarados em GFIP" fl. 07;
b) quanto ao questionamento sobre percentuais e índices aplicados, estão
normativamente estabelecidas;
c) quanto a tese de inexistência da obrigação principal, sua discussão deve ser
objeto de defesa específica, em processo próprio;
d) no que se refere ao REFIS, não procede a alegação de que o débito, se existisse,
estaria contemplado automaticamente no Programa;
e) no tocante à tese de desrespeito aos princípios constitucionais, a alegação não
procede, diante do fato de que todos os procedimentos adotados foram
rigorosamente cumpridos os pressupostos legais;

Inconformada com a Decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reiterando os argumentos já expostos em sua
impugnação.
Ocorre que, diante da ausência de depósito recursal, o recurso não foi admitido e o
débito encaminhado para inscrição em dívida ativa, que originou o ajuizamento de execução
fiscal embargada pela Recorrente e extinta sem julgamento de mérito, em razão da
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal.
Dessa forma, a Procuradoria da Fazenda Nacional em Vitória devolveu o presente
processo administrativo para a Receita Federal para apreciação do recursos interposto pela
Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os pressupostos de admissibilidade, no
entanto, entanto, entendo que não deve ser conhecido. Explico.
Conforme aos que se depreende do Recurso Voluntário, alega a Recorrente que
aderiu formalmente ao REFIS e que o débito objeto do presente recurso é objeto de
parcelamento.
Como é curial, a adesão ao parcelamento especial (REFIS) implica a confissão
irretratável do débito e renúncia ao direito sobre o qual se fundam as impugnações, recursos
administrativos e medidas judiciais em curso.
Neste sentido, veja-se o que dispõe o art. 3o, I, da Lei no 9.964/2000 ao qual a
Recorrente alega ter aderido.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.899 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11557.003660/2009-19

Art. 3o A opção pelo Refis sujeita a pessoa jurídica a:
I – confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 2o;

Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital